Tribunal: STJ
Processo: 1008234-97.2016.8.26.0161
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758449 - SP (2024/0367185-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HUMBERTO SEKIDO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: NORITOSHI SEKIDO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: ERICA NOEMI SEKIDO NUNES
AGRAVANTE
: IDA SEKIDO
ADVOGADO
: ORLANDO MOSCHEN - SP121128
AGRAVADO
: GINA MITIE YOKOYAMA FERREIRA DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ABELMANDO FERREIRA DA SILVA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CLEBER JUSTINO DOS SANTOS - SP252112
JAIRE LEANDRO DA SILVA SOBRINHO - SP280476
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO.
COMPRA E VENDA DE NUA PROPRIEDADE COM RESERVA DE
USUFRUTO VITALÍCIO. SIMULAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO
STJ.
1. Ausência de negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal
de origem examina adequadamente as questões postas em debate,
oferecendo fundamentação clara e suficiente para a solução da
controvérsia, ainda que o resultado seja contrário aos interesses da
parte recorrente.
2. Caracterização de simulação em negócio jurídico exige prova
robusta e inequívoca, não se contentando o ordenamento com meros
indícios ou discrepância entre valor de mercado e preço praticado,
especialmente quando se trata de venda de nua propriedade com
reserva de usufruto vitalício ao alienante.
3. Impossibilidade de reversão do entendimento do Tribunal de origem
que, após detida análise do conjunto fático-probatório, afastou a
ocorrência de simulação, considerando as peculiaridades do negócio
jurídico e a continuidade da exploração econômica do bem pelo
vendedor por período significativo.
4. Vedação ao reexame de fatos e provas em recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ, quando a pretensão demanda nova
Documento eletrônico VDA51439235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 18:21:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: da94c545-1be3-4e77-8293-94573fcfc0c6

interpretação de elementos probatórios e circunstâncias fáticas que
envolveram a negociação.
5. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial pela incidência da
Súmula 7 do STJ, uma vez que a impossibilidade de reexaminar o
quadro fático impede a demonstração da similitude fática entre o
acórdão recorrido e os paradigmas colacionados.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51439235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 18:21:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: da94c545-1be3-4e77-8293-94573fcfc0c6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758449 - SP (2024/0367185-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HUMBERTO SEKIDO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: NORITOSHI SEKIDO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: ERICA NOEMI SEKIDO NUNES
AGRAVANTE
: IDA SEKIDO
ADVOGADO
: ORLANDO MOSCHEN - SP121128
AGRAVADO
: GINA MITIE YOKOYAMA FERREIRA DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ABELMANDO FERREIRA DA SILVA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CLEBER JUSTINO DOS SANTOS - SP252112
JAIRE LEANDRO DA SILVA SOBRINHO - SP280476
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO.
COMPRA E VENDA DE NUA PROPRIEDADE COM RESERVA DE
USUFRUTO VITALÍCIO. SIMULAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO
STJ.
1. Ausência de negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal
de origem examina adequadamente as questões postas em debate,
oferecendo fundamentação clara e suficiente para a solução da
controvérsia, ainda que o resultado seja contrário aos interesses da
parte recorrente.
2. Caracterização de simulação em negócio jurídico exige prova
robusta e inequívoca, não se contentando o ordenamento com meros
indícios ou discrepância entre valor de mercado e preço praticado,
especialmente quando se trata de venda de nua propriedade com
reserva de usufruto vitalício ao alienante.
3. Impossibilidade de reversão do entendimento do Tribunal de origem
que, após detida análise do conjunto fático-probatório, afastou a
ocorrência de simulação, considerando as peculiaridades do negócio
jurídico e a continuidade da exploração econômica do bem pelo
vendedor por período significativo.
4. Vedação ao reexame de fatos e provas em recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ, quando a pretensão demanda nova
Documento eletrônico VDA51152634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:23
Código de Controle do Documento: f3c062ae-17ea-4315-ac64-b0b8383662bb

interpretação de elementos probatórios e circunstâncias fáticas que
envolveram a negociação.
5. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial pela incidência da
Súmula 7 do STJ, uma vez que a impossibilidade de reexaminar o
quadro fático impede a demonstração da similitude fática entre o
acórdão recorrido e os paradigmas colacionados.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HUMBERTO
SEKIDO, ERICA NOEMI SEKIDO NUNES e IDA SEKIDO FONSECA (HUMBERTO e
outros) contra decisão que inadmitiu seu apelo, manejado com fundamento no art. 105,
III, alíneas e , da Constituição Federal, em desafio a acórdão do Tribunal de Justiça
a
c
de São Paulo.
Consta dos autos que HUMBERTO e outros ajuizaram ação anulatória de
contrato em face de ABELMANDO FERREIRA DA SILVA e GINA MITIE YOKOYAMA
FERREIRA DA SILVA (ABELMANDO e GINA), objetivando a declaração de nulidade
de escritura pública de compra e venda da nua-propriedade de imóvel, sob as
alegações de incapacidade do vendedor, Sr. Noritoshi Sekido, e simulação do negócio
jurídico.
O Juízo de primeira instância julgou procedente a pretensão para decretar a
nulidade do contrato por simulação, considerando a discrepância entre o valor de
mercado do bem e o preço da transação, bem como a ausência de prova do
pagamento (e-STJ, fls. 880 a 882).
Inconformados, ABELMANDO e GINA interpuseram apelação, a qual o
Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão da relatoria do desembargador Enéas
Costa Garcia, deu provimento para julgar improcedente a demanda. A decisão
colegiada assentou que as provas eram inconclusivas quanto a incapacidade do
vendedor a época do negócio e que os elementos dos autos não autorizavam o
reconhecimento da simulação, ponderando a alienação apenas da nua-propriedade
com reserva de usufruto vitalício em favor do alienante (e-STJ, fls. 971 a 980).
Foram opostos embargos de declaração por ambas as partes, os quais
foram rejeitados (e-STJ, fls. 985 a 987 e 1004 a 1006).
Nas razões do recurso especial, HUMBERTO e outros apontaram violação
dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação
jurisdicional, sob o argumento de que o Tribunal paulista não sanou contradições
relativas a comprovação do pagamento do preço. Alegaram, ainda, ofensa aos arts.
166, III e IV, e 167, § 1o, II, do Código Civil, sustentando a nulidade do negócio por
Documento eletrônico VDA51152634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:23
Código de Controle do Documento: f3c062ae-17ea-4315-ac64-b0b8383662bb

simulação, caracterizada pela venda por preço vil e pela ausência de prova da
quitação. Por fim, indicaram a existência de dissídio jurisprudencial (e-STJ, fls. 1009 a
1042).
Em contrarrazões ao recurso especial , ABELMANDO e GINA defenderam a
inadmissibilidade do apelo pela incidência da Súmula no 7 do STJ e, no mérito, seu
desprovimento (e-STJ, fls. 1.074 a 1.110).
O recurso especial foi inadmitido na origem, sob os fundamentos de que não
houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, de que a análise da suposta violação
da legislação federal demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula no 7 do
STJ, e de que o dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado (e-STJ, fls.
1115 a 1118).
Daí o presente agravo, no qual HUMBERTO e outros rebatem os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade e pleiteiam o processamento do recurso
especial (e-STJ, fls. 1.121 a 1.154).
Não foi apresentada contraminuta ao agravo (e-STJ, fl. 1.156).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece prosperar.
No recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, e , da CF,
a
c
HUMBERTO e outros apontaram violação dos arts.
489 e 1.022 do Código de
(1)
Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão teria sido
contraditório quanto a comprovação da quitação do preço do imóvel; e
166, III e IV,
(2)
e 167, § 1o, II, do Código Civil, sustentando a nulidade do negócio jurídico por
simulação, em razão da venda por preço vil e da ausência de prova do pagamento.
(1) Da negativa de prestação jurisdicional
De início, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
O Tribunal de Justiça de São Paulo examinou as questões postas em
debate, apresentando fundamentação clara e suficiente para a solução da
controvérsia, embora em sentido contrário aos interesses de HUMBERTO e outros.
Com efeito, o acórdão recorrido enfrentou expressamente a tese de
simulação, consignando que os elementos dos autos não eram suficientes para
comprová-la. A Corte paulista ponderou que a alienação se restringiu a nua
Documento eletrônico VDA51152634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:23
Código de Controle do Documento: f3c062ae-17ea-4315-ac64-b0b8383662bb

propriedade, com reserva de usufruto vitalício ao vendedor, o que naturalmente reduz
o valor da transação, e destacou o depoimento do tabelião, que afirmou ter o vendedor
declarado o recebimento do preço e dado plena quitação.
Constou do julgado:
O próprio Tabelião mencionou que a questão do valor da venda não
era de seu controle, fazendo constar o declarado pelas partes, que já
haviam acertado o pagamento.
O Tabelião deixou bem claro este aspecto, afirmando que o vendedor
declarou que já havia recebido, sendo dada quitação, não havendo
necessidade de constar da escritura que havia pagamento parcelado.
Segundo as partes o pagamento ocorreu antes da lavratura da
escritura. (e-STJ, fls. 971 a 980)

Ao rejeitar os embargos de declaração, o Tribunal de origem asseverou que
a parte embargante, a pretexto de sanar vício, pretendia, na verdade, a rediscussão do
mérito, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios (e-STJ, fls. 1.004 a 1.006).
Desse modo, não há que se falar em omissão ou contradição, mas em mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
(2) Da simulação do negócio jurídico e da incidência da Súmula no 7 do STJ
Quanto a alegada violação dos arts. 166 e 167 do Código Civil, o recurso
também não comporta acolhimento. A pretensão de HUMBERTO e outros de ver
reconhecida a simulação do negócio jurídico foi afastada pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo após detida análise do conjunto fático-probatório.
A corte paulista concluiu que as provas produzidas eram inconclusivas sobre
a alegada incapacidade do vendedor e que a discrepância de valores não era, por si
só, suficiente para caracterizar a simulação, especialmente por se tratar de venda da
nua propriedade com reserva de usufruto, negócio que envolve peculiaridades na
precificação.
O acórdão destacou que o vendedor continuou a explorar economicamente
o bem por quase nove anos após a venda, o que afasta a alegação de extrema
desvantagem.
Conforme constou no acórdão recorrido:
Não se pode dizer que o negócio consistiu em extrema desvantagem
para o Sr. Noritoshi, que continuou explorando economicamente o
bem até sua morte, ocorrida cerca de 9 anos após a celebração do
negócio.
Não há elementos para afirmar que o negócio foi simulado, havendo
indicação da existência de outros negócios entre os envolvidos.
Assim, fica provido o recurso para julgar improcedente a ação (e-STJ,
fls 971 a 980).

Documento eletrônico VDA51152634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:23
Código de Controle do Documento: f3c062ae-17ea-4315-ac64-b0b8383662bb

Reverter tal entendimento, para concluir pela existência de simulação,
demandaria, inevitavelmente, o reexame das provas periciais e testemunhais, bem
como a reinterpretação das circunstâncias fáticas que envolveram a negociação.
Tal procedimento, todavia, é vedado em recurso especial, por força do óbice
contido na Súmula no 7 desta Corte, que dispõe: A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial.
(3) Do dissídio jurisprudencial
Por fim, a incidência da Súmula no 7 do STJ quanto a alínea do permissivo
a
constitucional prejudica a análise do recurso especial pela alínea . A impossibilidade
c
de se reexaminar o quadro fático delineado na instância ordinária impede a
demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
colacionados, requisito indispensável para a caracterização da divergência
jurisprudencial.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em desfavor de HUMBERTO SEKIDO, ERICA NOEMI SEKIDO
NUNES e IDA SEKIDO FONSECA, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:23
Código de Controle do Documento: f3c062ae-17ea-4315-ac64-b0b8383662bb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.758.449 / SP
Número Registro: 2024/0367185-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10058361720158260161 10082349720168260161
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HUMBERTO SEKIDO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : NORITOSHI SEKIDO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : ERICA NOEMI SEKIDO NUNES
AGRAVANTE : IDA SEKIDO
ADVOGADO
: ORLANDO MOSCHEN - SP121128
AGRAVADO
: GINA MITIE YOKOYAMA FERREIRA DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ABELMANDO FERREIRA DA SILVA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : CLEBER JUSTINO DOS SANTOS - SP252112
JAIRE LEANDRO DA SILVA SOBRINHO - SP280476
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO DE IMÓVEIS - BLOQUEIO DE
MATRÍCULA
TERMO
Documento eletrônico VDA51384172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:41
Código de Controle do Documento: 8c7cacf5-9dcb-45c1-adcb-ac23ca6325a3

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:41
Código de Controle do Documento: 8c7cacf5-9dcb-45c1-adcb-ac23ca6325a3